Tribunal: CARF
Processo: 16327.906058/2020-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.906058/2020-78
ACÓRDÃO
1102-001.588 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SAFRA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO PELA DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO
FUNDAMENTO UTILIZADO NO DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
RETORNO DOS AUTOS PARA SUPRIMENTO DA OMISSÃO.
A DRJ inovou na fundamentação ao não enfrentar a questão essencial
tratada no despacho decisório, que versa sobre a ausência de
comprovação da tributação, no Brasil, dos lucros disponibilizados no
exterior. Diante da omissão quanto ao ponto central da controvérsia,
impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para o proferimento de
nova decisão que efetivamente analise o fundamento da exigência fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à primeira instância, com
o fim de que seja proferida decisão integrativa, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.588 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906058/2020-78
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo decorrente da homologação parcial do
PER/DCOMP 11500.93949.120816.1.7.02-5283 e demais PER/DCOMPs vinculados ao processo
16327-906.058/2020-78, que visavam a restituição de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2013.
Na análise do crédito, foram verificadas as seguintes parcelas de composição do
Saldo Negativo de IRPJ 2013: (i) Imposto de Renda pago no exterior; (ii) estimativas mensais de
IRPJ pagas via DARF; e (iii) estimativas mensais de IRPJ pagas com saldo negativo de períodos
anteriores.
A partir da consulta realizada nos sistemas da Receita Federal do Brasil (“RFB”), o
Despacho Decisório (fls. 40/65) certifica que foram confirmadas as parcelas formadoras do crédito
referentes às estimativas mensais de IRPJ pagas via DARF (R$ 167.937.469,52) e pagas com saldo
negativo de períodos anteriores (R$ 3.793.631,73). Contudo, não foi possível confirmar a parcela
de Imposto de Renda pago no exterior (R$ 43.154.500,90).
Abaixo, reproduzo alguns trechos do referido Despacho Decisório:
IR no Exterior:
(...) A compensação/restituição do IR no exterior pretendida pelo interessado tem
como base legal a Medida Provisória no 2.158-35/2001, art. 9o, cujo trecho foi
reproduzido abaixo:
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o
imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil
quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os
referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo
o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.588 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906058/2020-78
3
8. O artigo 9o da MP acima estabelece requisitos para a compensação pela pessoa
jurídica matriz domiciliada no Brasil do IR retido na fonte sobre rendimentos
pagos à filial no exterior. Um requisito é que a filial beneficiária dos rendimentos
esteja domiciliada em país enquadrado nas disposições do art. 24 da Lei no
9.430/96, ou seja, em país com tributação favorecida: país que não tribute a
renda ou que a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento. As Ilhas
BAHAMAS e as Ilhas Cayman enquadram-se como país de tributação favorecida
conforme a IN RFB no 1037/2010, art. 1o. Outro requisito é que os lucros da filial
no exterior, que contenham os rendimentos que ensejaram a retenção do
imposto, tenham sido computados na determinação do lucro real da pessoa
jurídica no Brasil.
9. Principiando a análise do direito creditório, intimou-se o interessado a
apresentar esclarecimentos e documentos comprobatórios referentes ao IR pago
no exterior, tais como os comprovantes de pagamento, os 20 contratos de
câmbio/Swifts (correspondente a uma amostra referente aos 20 maiores valores),
os registros contábeis e as demonstrações financeiras da filial no exterior, bem
como a apresentar os comprovantes de retenção/rendimentos.
10. Em atendimento à Intimação das fls. 119 a 120, o interessado solicitou
prorrogação do prazo, por 20 dias (fls. 126 a 129), a qual foi deferida (fls 166).
Dentro do lapso temporal o interessado respondeu à intimação 1087_2020 (fls.
173 a 2286):
10.1 Apresentou uma amostra contendo 14 contratos de câmbio e os respectivos
ROF ́s (o que corresponde a aproximadamente 20% do valor pleiteado na
PER/DCOMP) referente as operações que deram origem as retenções (fls. 180 a
308). Vale dizer que os contratos de câmbio/ROFs estão corretos e os valores de
IRRF constantes nos contratos conferem com os respectivos DARFs apresentados
(Enviou planilha contendo a composição detalhada desses valores, fls. 178).
Informou que o valor dos Impostos Pagos no Exterior, no valor de
R$43.154.500,90, declarado na linha 13 da ficha 12B da DIPJ (fls. 19 a 68), relativa
ao ano-calendário de 2013, é composto pela soma dos valores relativos a IRRF nas
operações nas Ilhas Cayman e em Luxemburgo. Essas operações totalizam
R$94.287.620,28 referente aos Lucros Disponibilizados no Exterior, porém,
conforme declarado na linha 06 da ficha 09B da DIPJ (fls. 19 a 68), relativa ao ano-
calendário de 2013, o valor informado de Lucros Disponibilizados no Exterior foi
de R$94.287.623,70.
10.2 informou que efetuou o registro contábil do IR no exterior de
R$43.154.500,90 por meio dos lançamentos nas contas Cosif no
4.3.5.10.00.07.001 (Passivo - Principal + Juros), Cosif 4.3.5.10.00.08.001 (Passivo -
Juros a apropriar), Cosif 8.1.1.15.00.05.036 (Apropriação de Juros), Cosif
4.6.3.10.13.01.220 (Passivo – Principal), Cosif 4.6.3.10.13.02.978 (Passivo Juros) e
Cosif 8.1.2.95.00.02.000 (Apropriação de Juros), vide fls. 173 a 177 e 2280.
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.588 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906058/2020-78
4
11. Quanto aos comprovantes de pagamento (DARF), o interessado apresentou
planilha com a relação dos DARF ́s (fls. 178, 309 a 1547 e 1552 a 2279).
11.1 Tendo em vista que são 1946 DARFs, foi realizada a conferência por meio de
“amostragem” (foi analisado aproximadamente 20% dos DARFs enviados).
Contudo, verificamos que os DARF ́s recolhidos no código de Receita 0481 e 0473
totalizam somente R$42.833.665,12 (não foi localizado um DARF no valor de
R$349.435,92) dos R$43.154.500,90, conforme fls. 2378 a 2395, 309 a 1547 e
1552 a 2279 do presente dossiê. Note que a somatória dos DARF ́s é inferior ao
valor pleiteado na PER/DCOMP objeto de análise;
12. No intuito de obter maiores informações, em 15/10/2020 foi emitido o Termo
de Intimação Fiscal no. 1594_2020, fls. 2287 a 2288 do presente dossiê, no qual
foi solicitado, entre outros, as demonstrações financeiras em US$/R$ de todas as
empresas ligadas (Brasil, Cayman e Luxemburgo), bem como apresentar
demonstrativo de cálculos de conversão dos lucros para reais. Dentro do lapso
temporal o contribuinte apresentou resposta à intimação, fls. 2295 a 2364.
12.1 Para fins de comprovação do oferecimento à tributação pela pessoa jurídica
no Brasil dos lucros da filial no exterior, que devem conter os rendimentos que
ensejaram o IRRF, o interessado apresentou as demonstrações financeiras em US$
(dólares) e em R$ (Reais) do “Banco Safra Cayman Island Branch, Banco Safra
Cayman Island Limited e do Banco Safra Luxembourg Branch”, fls. 2302 a 2323.
12.2 Os rendimentos de juros/resultados (lucro) da filial que ensejaram o IR pago
no exterior constam das demonstrações financeiras na linha “Lucro Líquido” (fls.
2303 a 2322). Encaminhou o Balancete da filial em Cayman, porém no formato
xlsx (fls. 2323), e apresentou o DRE do Banco Safra Cayman Island Branch, Banco
Safra Cayman Island Limited e do Banco Safra Luxembourg Branch, comprovando
o resultado (lucro), fls. 2302 a 2322.
12.3 Apresentou o detalhamento/demonstrativo de cálculo de conversão dos
lucros para Reais, fls. 2301 e conforme planilha abaixo:

12.4 Cabe dizer que os lucros de R$137.442.121,16 (Lucro + Tributo pago no pais
de origem) da filial no exterior NÃO foram devidamente adicionados na
determinação do lucro real (Lucros disponibilizados no exterior), pois na linha 06
da ficha 09B da DIPJ (fls. 19 a 68), relativa ao ano-calendário de 2013, o valor
informado de Lucros Disponibilizados no Exterior foi de R$94.287.623,70 (valor
esse que também foi declarado no LALUR), sendo que o correto seria oferecer à
tributação o valor de R$137.442.121,16 (descumpriu, portanto, o exigido nos
paragrafo 4o e 7o do Art. 1o da IN SRF no 213/2002 - § 7o Os lucros, rendimentos e
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.588 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906058/2020-78
5
ganhos de capital de que trata este artigo a serem computados na determinação
do lucro real e da base de cálculo de CSLL, serão considerados pelos seus valores
antes de descontado o tributo pago no país de origem), conforme planilha de
demonstrativo de cálculo acima. Devemos mencionar que o contribuinte
apresentou o LALUR em formato xlsx (fls. 2328).
12.5 Dessa forma, NÃO se confirma que os resultados das filiais (Banco Safra
Cayman Island Branch, Banco Safra Cayman Island Limited e do Banco Safra
Luxembourg Branch), os quais contém os rendimentos das operações que
ensejaram o IR no exterior no ano-calendário 2013, foram oferecidos
integralmente à tributação pelo interessado no Brasil. Descumpriu, portanto, o
exigido nos paragrafo 4o e 7o do Art. 1o da IN SRF no 213/2002.
(...)
15.1 Com base no exposta acima, quanto ao IR no Exterior, será efetuada a Glosa
no valor de R$43.154.500,90, referente as operações efetuadas com o Banco
Safra Cayman Island Branch, Banco Safra Cayman Island Limited e com o Banco
Safra Luxembourg Branch, tendo em vista que os resultados das filiais NÃO foram
oferecidos integralmente à tributação pelo interessado no Brasil (não cumpriu o
exigido no art. 25, paragrafo 2o Inciso II da Lei 9249/1995 e tampouco cumpriu o
exigido nos paragrafo 4o e 7o do Art. 1o da IN SRF no 213/2002), e também não foi
localizado o DARF no valor de R$349.435,92 (conforme a própria planilha enviada
pelo contribuinte, fls. 2378 a 2395 do presente dossiê). Portanto, o contribuinte
não cumpriu o exigido no art. 9 da MP 2158-35/2001, nos artigos 25 e 26 da Lei
9.249/1995 e na IN SRF no 213/2002. 15.2 Dessa forma, a Glosa total de IR no
Exterior será no valor de R$43.154.500,90.
O contribuinte apresentou às fls. 70/78 sua manifestação de inconformidade, na
qual, em síntese, alegou:
(i)
conforme se constata a partir do próprio detalhamento/demonstrativo
reproduzido pela d. Autoridade Fiscal, o valor do Imposto de Renda Retido
na Fonte no exterior de R$ 43.154.500,90 foi devidamente adicionado e
informado na linha 37 da ficha 09B e na linha 40 da ficha 37 da DIPJ.
(ii)
Ou seja, o valor de R$ 94.287.623,70 (Lucro no exterior) adicionado e
informado na linha 06 da ficha 09B da DIPJ somado ao valor de R$
43.154.500,90 (Tributo pago no exterior) adicionado e informado na linha 37
da ficha 09B e na linha 40 da ficha 37 da DIPJ representam exatamente o
valor total de R$ 137.442.121,16 (Lucro + Tributo pago no pais de origem).
Portanto, ainda que tenham sido informados em linhas distintas, o valor
total adicionado e tributado no Brasil em Reais somou exatamente R$
137.442.121,16, tal como exigido pelo i. Agente Fiscal.
(iii)
Portanto, quando menos, deveria o i. Agente Fiscal ter homologado o
montante do direito creditório correspondente ao valor do lucro auferido no
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.588 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906058/2020-78
6
exterior que ele confirmou ter sido adicionado e oferecido à tributação no
Brasil (R$ 94.287.623,70), o que não ocorreu, haja vista que o i. Agente Fiscal
desconsiderou toda a parcela do IR pago no exterior na formação do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2013.
(iv)
Por último, tem-se que uma das declarações de compensação analisadas no
presente processo e que deixaram de ser homologadas pelo i. Agente Fiscal
já haviam sido homologadas tacitamente.
Na sequência, foi proferido acórdão pela DRJ (fls. 127/140) que julgou a
Manifestação de Inconformidade parcialmente procedente, tendo em vista o reconhecimento da
homologação tácita da DCOMP de n. 05377.26650.030615.1.3.02-0277.
Quanto ao Imposto de Renda pago no exterior, considerou a turma a quo que: os
contratos de câmbio, ROF e DARF examinados na diligência não se relacionam de forma alguma
com a tributação de lucros obtidos por controlada no exterior e tampouco com a respectiva
compensação do imposto de renda pago ou retido no exterior. Portanto, concluiu que o
interessado não provou o direito creditório em litígio.
Intimado de decisão, o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário, no qual,
pede a sua reforma na parte em que não lhe foi favorável, repisando os argumentos e
fundamentos de sua Manifestação de Inconformidade, acrescendo que:
(i)
Nulidade da decisão por inovação dos fundamentos do despacho decisório
pois: segundo o despacho decisório não teria sido possível confirmar o
oferecimento à tributação pela pessoa jurídica no Brasil dos lucros das filiais
no exterior, contendo os rendimentos das operações que ensejaram o IRRF.
Assim, deveria a DRJ verificar apenas se a partir dos documentos
apresentados era possível confirmar que a Recorrente ofereceu à tributação
os lucros das filiais no exterior, contendo os rendimentos das operações que
ensejaram as retenções. Não obstante isso, a fundamentação da r. decisão
recorrida afirma que não haveria documentos que comprovassem o
pagamento ou a retenção do imposto de renda no exterior.
(ii)
Além disso, a r. decisão recorrida parece não ter compreendido
corretamente a matéria em debate nos autos, haja vista que afirmou que (i)
"os contratos de câmbio, ROF e DARF examinados na diligência não se
relacionam de forma alguma com a tributação de lucros obtidos por
controlada no exterior e tampouco com a respectiva compensação do
imposto de renda pago ou retido no exterior"; e que (ii) os DARF
apresentados não possuíam relação com imposto de renda pago (ou retido)
no exterior. Contudo, foi fartamente esclarecido no relatório fiscal que
acompanhou o Despacho Decisório e na manifestação de inconformidade da
Recorrente que o IR no Exterior, no montante total de R$ 43.154.500,90,
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.588 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906058/2020-78
7
declarado na linha 13 da ficha 12B da DIPJ AC 2013, era composto pela soma
dos valores relativos ao IRRF nas operações nas Ilhas Cayman e em
Luxemburgo (1.946 DARF no total de R$ 43.154.500,90).
(iii)
Os contratos de câmbio/ROFs e os DARFs apresentados no curso da
fiscalização eram necessários para comprovar o valor declarado na linha 13
da ficha 12B da DIPJ AC 2013, o que foi efetivamente confirmado pelo i.
Agente Fiscal.
(iv)
Além disso, a comprovação do oferecimento à tributação dos lucros das
filiais no exterior que continham os rendimentos das operações que
ensejaram
as
retenções
foram
devidamente
comprovados
pelos
demonstrativos de cálculo e demais documentos fiscais e contábeis
apresentados à fiscalização.
(v)
No mais, é irrelevante a alegação da r. decisão recorrida no sentido de que
"os DARF se referem majoritariamente a outros contribuintes". Primeiro,
porque como visto a formação material dos valores declarados já havia sido
comprovada e não estava mais em discussão. Segundo, porque não há
qualquer problema nos valores terem sido retidos por terceiros, uma vez
que a pessoa jurídica que sofreu a retenção era a filial no exterior sediada
em paraíso fiscal.
(vi)
Ainda, a r. decisão recorrida alega que as DREs nada comprovariam
desacompanhadas dos documentos que amparam os valores declarados.
Contudo, a r. decisão recorrida não se atentou para o fato de que toda a
documentação comprobatória fiscal e contábil que ampara os valores
declarados foi apresentada no curso da fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo e
atende aos requisitos de admissibilidade. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.588 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906058/2020-78
8
2
PRELIMINAR DE MÉRITO: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR
INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DO DESPACHO DECISÓRIO
A Recorrente alega nulidade da decisão recorrida, uma vez que esta teria inovado
em relação aos fundamentos utilizados pelo despacho decisório para negar o direito a
compensação do valor referente ao IRRF no Exterior.
Isto porque enquanto o despacho decisório teria negado o direito por não ter
conseguido confirmar o oferecimento à tributação pela pessoa jurídica no Brasil dos lucros das
filiais no exterior, contendo os rendimentos das operações que ensejaram o IRF, a DRJ se baseou
no fundamento de que não haveria documentos que comprovassem o pagamento ou retenção do
imposto de renda no exterior.
Pois bem, ao analisar o despacho decisório, verifico que este relata ter intimado a
Recorrente a apresentar esclarecimentos e documentos comprobatórios referentes ao IR pago no
exterior, tais como os comprovantes de pagamento, os 20 contratos de câmbio/Swifts
(correspondente a uma amostra referente aos 20 maiores valores), os registros contábeis e as
demonstrações financeiras da filial no exterior, bem como a apresentar os comprovantes de
retenção/rendimentos.
Em seguida, o despacho afirma que a intimação foi cumprida e que os valores
referentes as retenções foram comprovados. Confira-se o referido trecho:
Apresentou uma amostra contendo 14 contratos de câmbio e os respectivos
ROF ́s(o que corresponde a aproximadamente 20% do valor pleiteado na
PER/DCOMP) referente as operações que deram origem as retenções (fls.180 a
308). Vale dizer que os contratos de câmbio/ROFs estão corretos e os valores de
IRRF constantes nos contratos conferem com os respectivos DARFs
apresentados (Enviou planilha contendo a composição detalhada desses valores,
fls. 178). (grifo meu).
Apesar disso, a DRJ volta a essa questão que já estaria resolvida pela fiscalização e
afirma que (i) os contratos de câmbio, ROF e DARF examinados na diligência não se relacionam
com a tributação de lucros obtidos por controlada no exterior e tampouco com a respectiva
compensação do imposto de renda pago ou retido no exterior; que (ii) os DARF apresentados se
referem, majoritariamente, a outros contribuintes, embora existam alguns que se referem ao
interessado, no entanto, todos - exceto os DARF que são do SIMPLES comprovam pagamentos de
IRRF de tributação exclusiva na fonte, no Brasil, sem relação com imposto de renda pago (ou
retido) no exterior, e, por fim, que (iii) não há qualquer documento que comprove o pagamento
ou retenção de imposto de renda (“income tax”) no exterior.
A meu ver, a DRJ não poderia ter enfrentado um tema que não havia sido apontado
pela fiscalização como motivo para a autuação, que havia, inclusive, sido interpretado, como
destacado acima, como devidamente cumprido e comprovado pelo contribuinte.
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.588 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906058/2020-78
9
Percebe-se que a DRJ inovou na fundamentação, chegando sequer a enfrentar o
tema realmente trazido pelo despacho decisório que é a ausência de comprovação de que os
lucros disponibilizados no exterior foram tributados no Brasil.
É preciso considerar, ainda, que o v. acórdão de 1a instância deixa de apreciar as
questões controvertidas aparentemente por um erro de fato na apreciação da matéria. Ocorre
que o crédito examinado era oriundo de retenção na fonte (IRRF) sofrida por controlada situada
em país com tributação favorecida, tal como previsto pelo artigo 9o da MP 2.158-35/01 e acórdão
decisório tratou a questão como se fossem guias pagas no exterior. Confira-se trecho:
“11. Quanto aos comprovantes de pagamento (DARF), o interessado apresentou
planilha com a relação dos DARF ́s (fls. 178, 309 a 1547 e 1552 a 2279).
11.1 Tendo em vista que são 1946 DARFs, foi realizada a conferência por meio de
“amostragem” (foi analisado aproximadamente 20% dos DARFs enviados).
Contudo, verificamos que os DARF ́s recolhidos no código de Receita 0481 e 0473
totalizam somente R$42.833.665,12 (não foi localizado um DARF no valor de
R$349.435,92) dos R$43.154.500,90, conforme fls. 2378 a 2395, 309 a 1547 e
1552 a 2279 do presente dossiê. Note que a somatória dos DARF ́s é inferior ao
valor pleiteado na PER/DCOMP objeto de análise” (negritei)
Em “receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e- demonstrativos/dirfdeclaracao-do-imposto-de-renda-retido-na-fonte/arquivos- mafon/manual-do-imposto-de-renda-retidona-fonte-2012/rendimentos-de- residentes-ou-domiciliados-no-exterior" se pode encontrar as seguintes explicações:
“Juros e Comissões em Geral - 0481
FATO GERADOR
Importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior,
por fonte localizada no Brasil, a título de:
• juros e comissões, inclusive os remetidos em razão de compra de bens a prazo;
• juros e comissões de empréstimos externos destinados à exportação.
RIR/99:
- Arts. 682, I; 702 e 703
(...)
REGIME DE TRIBUTAÇÃO
Exclusivo na fonte.
(...)
Renda e Proventos de Qualquer Natureza - 0473
FATO GERADOR
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.588 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906058/2020-78
10
• Rendimentos de qualquer natureza como os provenientes de pensões e
aposentadoria, de prêmios conquistados no Brasil em concursos, comissões por
intermediação em operações em bolsa de mercadorias e ganho de capital,
inclusive os obtidos em investimentos em moeda estrangeira pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior.
• Rendimentos do trabalho e da prestação de serviços sem vínculo de emprego,
auferidos por residentes no exterior.
RIR/99:
- Art. 682.
(...)REGIME DE TRIBUTAÇÃO
Exclusivo na fonte.
(...)” (negritei)
Ou seja: os contratos de câmbio, ROF e DARF examinados na diligência não se
relacionam de forma alguma com a tributação de lucros obtidos por controlada
no exterior e tampouco com a respectiva compensação do imposto de renda pago
ou retido no exterior.
Os DARF (fls. 309 a 2379, do "dossiê“), por exemplo, se referem,
majoritariamente, a outros contribuintes, embora existam alguns que se referem
ao interessado.
Todavia, todos - exceto os DARF que são do SIMPLES (fls. 1957 a 1963) -
comprovam pagamentos de IRRF de tributação exclusiva na fonte, no Brasil, sem
relação com imposto de renda pago (ou retido) no exterior.
Há, por fim, demonstrativos de resultado do exercício (DRE), em dólares e em
reais, do Banco Safra em Luxemburgo (fls. 2303 a 2308), da Agência (Branch) do
Banco Safra nas Ilhas Cayman (fls. 2309 a 2318), e da matriz do Banco Safra nas
Ilhas Cayman (fls. 2319 a 2322).
A respeito desses DRE, é de se ver o que consta no RIR/99, a respeito da
contabilidade da pessoa jurídica:
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)”.
Assim, sem documentos de respaldo, especialmente no que diz respeito ao
imposto de renda (“income tax”), esses DRE nada provam.
Note-se que são inúmeras as deficiências probatórias em face da legislação
tributária de regência, sendo, provavelmente, a mais gritante, a ausência de
qualquer documento que comprove o pagamento ou retenção de imposto de
renda (“income tax”) no exterior.
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.588 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906058/2020-78
11
Ora, os DARF mencionados pelo v. acórdão tratava-se de valores relativos à
retenção exclusiva na fonte de beneficiários do exterior o que é compatível com o fundamento
jurídico alegado que se refere a crédito oriundo de IRRF, pago no Brasil, tal qual previsto no artigo
9o MP 2.158-35/01. Esse dispositivo prevê o seguinte:
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o
imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil
quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os
referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo
o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Ou seja, o dispositivo, acima, trata de IRRF, pago no Brasil, para beneficiário no
exterior que seja controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil não compensado
em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas disposições do art. 24 da Lei
no 9.430, de 1996.
E é esse o dispositivo, repita-se que é fundamento jurídico do crédito. Confira-se o
item 7 do Relatório Fiscal, conforme se verifica à fl. 2.603
7. A compensação/restituição do IR no exterior pretendida pelo interessado tem
como base legal a Medida Provisória no 2.158-35/2001, art. 9o, cujo trecho foi
reproduzido abaixo:
Aparentemente, o v. acórdão rejeita as DARF entendendo que a matéria se tratava
de crédito oriundo de guias pagas no exterior ou retenções na fonte sofrida no exterior. Confira-se
mais uma vez:
Todavia, todos - exceto os DARF que são do SIMPLES (fls. 1957 a 1963) -
comprovam pagamentos de IRRF de tributação exclusiva na fonte, no Brasil, sem
relação com imposto de renda pago (ou retido) no exterior.
E, diga-se, o fato de não ter encontrado os DARF, em razão da falta premissa de que
a matéria se tratava de guias pagas no exterior foi o elemento central da ratio decidendi da
decisão de 1a instância. Confira-se:
Assim, sem documentos de respaldo, especialmente no que diz respeito ao
imposto de renda (“income tax”), esses DRE nada provam. Note-se que são
inúmeras as deficiências probatórias em face da legislação tributária de regência,
sendo, provavelmente, a mais gritante, a ausência de qualquer documento que
comprove o pagamento ou retenção de imposto de renda (“income tax”) no
exterior.
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.588 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906058/2020-78
12
Com isso entendo que houve um nítido prejuízo a defesa do Recorrente que
apresentou manifestação de inconformidade contra fundamento diferente daquele trazido pela
DRJ e porque essa inovação parte de uma premissa fática, com a devida vênia, equivocada que
acabou afastando a DRJ de apreciar a matéria que estava controvertida nos autos.
Portanto, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e em
prestígio ao princípio do duplo grau de jurisdição, voto para que os autos retornem à instância de
origem, para o fim de que seja proferida decisão integrativa, com base no fundamento utilizado
pelo despacho decisório para negativa do direito à compensação, no caso, a ausência de
comprovação de que os lucros disponibilizados no exterior foram tributados no Brasil.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 2388
DF CARF MF
Original